Tribunal: TJSP
Processo: 1069607-21.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que indeferiu a inicial, por falta de recolhimento das custas processuais. Apelo objetivando a reforma da 'sentença de improcedência', aduzindo matérias referentes ao tema de fundo. Ausência de impugnação específica. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Honorários advocatícios que deixaram de ser quantificados na sentença, e ficam arbitrados

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença que indeferiu a inicial, por falta de recolhimento das custas processuais. Apelo objetivando a reforma da 'sentença de improcedência', aduzindo matérias referentes ao tema de fundo. Ausência de impugnação específica. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Honorários advocatícios que deixaram de ser quantificados na sentença, e ficam arbitrados em grau recursal no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, (art. 85, § 2o, CPC). Apelo não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069607-21.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CARLOS MATO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069607-21.2016.8.26.0100 -Voto no 20716
2
Voto no 20716
Apelação no 1069607-21.2016.8.26.0100
Apelante: Antonio Carlos Mato da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Fabio de Souza Pimenta
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
Sentença que indeferiu a inicial, por falta de recolhimento
das custas processuais. Apelo objetivando a reforma da
'sentença de improcedência', aduzindo matérias referentes
ao tema de fundo. Ausência de impugnação específica.
Inobservância ao princípio da dialeticidade. Honorários
advocatícios que deixaram de ser quantificados na sentença,
e ficam arbitrados em grau recursal no percentual de 10%
sobre o valor atribuído à causa, (art. 85, § 2o, CPC). Apelo
não conhecido, com observação.
Cuida-se de ação de revisão de contrato bancário
proposta por Antonio Carlos Mato da Silva em face de Banco
Itaucard S/A, objetivando a revisão das cláusulas contratuais,
sob o fundamento de abusividade, em especial da cobrança da
Taxa de Abertura de Crédito, Taxa de Retorno ou Serviços de
Terceiros, Tarifa de Gravame Eletrônico e de Registro de
Contrato. Pede sejam declaradas ilegais tais exações, e a
repetição do valor cobrado em dobro.
A ação foi julgada extinta, sem julgamento do
mérito, por falta de recolhimento das custas e ausência de
comprovação da incapacidade econômico financeira, nos termos
da sentença de fls. 80, declarada a fls. 84.
Apela o autor, requerendo a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069607-21.2016.8.26.0100 -Voto no 20716
3
O recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
O apelo não merece ser conhecido.
As
razões
do
inconformismo
são
genéricas
e
dissociadas do conteúdo da sentença.
Observe-se que a sentença foi de extinção do
processo, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento
das custas processuais, sob o fundamento de o autor não haver
demonstrado incapacidade econômico-financeira.
O autor, entretanto, na petição de interposição
observa: “(...) deixa o apelante de apresentar o preparo recursal,
na medida em que a mesma é beneficiária da justiça gratuita.”
(fls. 86). E, no capítulo intitulado 'introito', ressalta: “(...)
embora a brilhante sentença tenha sido julgada procedente em
parte, achou por bem julgar IMPROCEDENTE a presente
demanda, afastando o direito do Autor em ter a restituição dos
valores cobrados indevidamente pelo apelado de forma em
dobro.” (fls. 87).
A fim de ratificar a ilação acima, prosseguiu o
autor-apelante, alega: ser aplicável o CDC; ser possível a
revisão das cláusulas contratuais, em especial dos encargos
abusivos (TAC, taxa de retorno, serviços de terceiros, tarifa de
registro de contrato); e, por fim, pede a repetição do indébito.
Em consequência, há evidente inobservância ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069607-21.2016.8.26.0100 -Voto no 20716
4
determinado no art. 1.010 do CPC, o que obsta o conhecimento
do apelo, uma vez que não houve impugnação específica aos
fundamentos da sentença.
Leciona Barbosa Moreira: “As razões de apelação
('fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da
própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem,
como é intuitivo, a indicação dos erros in procedendo, ou in
iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante
viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se
hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é
satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões
que não guardam relação com o teor da
sentença.” (in
'Comentários ao Código de Processo Civil', vol. V, forense, 8a
ed., p. 419).
Comungam do mesmo entendimento Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “O apelante deve dar as
razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. Juntamente
com a fundamentação, o pedido de nova decisão delimita o
âmbito de devolutividade do recurso de apelação: só é devolvida
ao tribunal 'ad quem' a matéria efetivamente impugnada ('tantum
devolutum quantum appellatum'). Sem as razões e/ou pedido de
nova decisão, não há meios de se saber qual foi a matéria
devolvida. Não pode haver apelação genérica, assim como não se
admite pedido genérico como regra. Assim como o autor delimita
o objeto litigioso (lide) na petição inicial (CPC 141), devendo o
juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido (CPC 492), com o
recurso de apelação ocorre o mesmo fenômeno: o apelante
delimita o recurso com as razões e o pedido de nova decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069607-21.2016.8.26.0100 -Voto no 20716
5
não podendo o tribunal julgar além, aquém ou fora do que foi
pedido.” ('Código de Processo Civil Comentado, notas 7 e 11 ao
art. 1.010, págs. 2055 e 2056, editora Revista do Tribunal,
2015).
A
fundamentação
apresentada
na
apelação
é
deficiente: “não preenche os pressupostos de admissibilidade da
regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente
dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser
conhecida.” (JTJ 65/155).
Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio
da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser formulado
por petição que indique as razões de fato e de direito pelos
quais pretende novo julgamento da questão.
Logo, como o autor-apelante não impugnou os
fundamentos da sentença, o recurso não merece ser conhecido,
nos termos do art. 932, III, do CPC (Incumbe ao relator não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida.).
Por fim, constata-se que a sentença, ao condenar o
autor ao pagamento dos honorários advocatícios, deixou de
quantificar expressamente o valor (“Diante do princípio da
causalidade, arcará o autor com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que ora arbitro em R$ ...,00, na forma do
artigo 85, § 5o, do CPC, (...)” fls. 80).
Uma
tal
omissão
foi
aventada
em
embargos
declaratórios que foram rejeitados em primeiro grau (fls. 84).
Fica suprida a omissão acima constatada, fixando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069607-21.2016.8.26.0100 -Voto no 20716
6
se
os
honorários
advocatícios
pelo
mínimo
legal,
correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa (R$
18.000,00 fls. 20).
Eis o teor do art. 85, § 2o, do CPC: “Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos: I o grau de zelo profissional; II o lugar de
prestação do serviço; III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
O STJ, em recente precedente, estabeleceu os
parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais: “(...)
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% a 20% das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, §2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então, ser fixados por apreciação equitativa. (art. 85, § 8o).”
(REsp 1746072, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2019).
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069607-21.2016.8.26.0100 -Voto no 20716
7
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo, com
observação.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator